Tribunal: TJBA
Processo: 8013619-28.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8013619-28.2022.8.05.0274

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: JANAINA RIOS OLIVEIRA CAMPOS

Advogado(s): DANILO BASTOS DE SOUZA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. ÔNUS DA PROVA. ENCARGOS FINANCEIROS ELEVADOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM E DEFERIDA EM SEGUNDO GRAU. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
A
ção de cobrança ajuizada por instituição financeira em desfavor da ré, objetivando o recebimento de valores decorrentes de contrato de cartão de crédito.

2. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Vitória da Conquista/BA julgou procedente o pedido autoral, condenando a ré ao pagamento de R$ 14.696,77, com correção monetária e juros, além das custas processuais e honorários advocatícios.

3. Indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado pela ré na origem.

4. Embargos de declaração opostos pela ré foram rejeitados.

5. Interposição de apelação pela ré, reiterando o pedido de gratuidade da justiça e insurgindo-se contra a sentença de mérito, alegando abusividade nos encargos contratuais, fragilidade probatória e existência de valor protestado inferior ao cobrado.

Apelada regularmente intimada para apresentar contrarrazões, quedou-se inerte.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão:
a
) saber se é devida a concessão da gratuidade da justiça à parte ré em grau recursal;
b
) saber se a cobrança realizada pela instituição financeira, com base em contrato de cartão de crédito, é legítima e se os encargos aplicados são abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural.

9. Inexistindo elementos nos autos que infirmem a alegação da apelante, e não havendo impugnação da parte contrária, impõe-se a concessão da gratuidade da justiça, em observância ao princípio do amplo acesso à jurisdição, conforme artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

10. Quanto ao mérito, restou comprovada a existência de relação contratual entre as partes e o inadimplemento da obrigação, mediante documentos como contrato padrão, fatura detalhada e demonstrativo de cálculo, suficientes para instruir a pretensão autoral (art. 373, I, CPC).

11. A alegação de fragilidade da prova apresentada pela autora não prospera, tendo em vista que os documentos juntados constituem prova hábil em ações de cobrança de natureza consumerista.

12. A alegação de abusividade dos encargos é genérica e desacompanhada de elementos técnicos que demonstrem divergência com as taxas médias do mercado ou com os parâmetros contratuais, sendo ônus da ré (art. 373, II, CPC).

13. A cobrança de anuidade, quando prevista contratualmente, é legítima, ainda que o cartão esteja bloqueado.
14. A prescrição foi corretamente afastada, porquanto a ação foi ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, a partir do vencimento da última fatura inadimplida.

15. Manutenção integral da sentença, com majoração dos honorários sucumbenciais para 15%, conforme art. 85, § 11, CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: “É devida a concessão da gratuidade da justiça à parte ré, pessoa natural, quando inexistentes nos autos elementos que infirmem sua alegação de hipossuficiência, cabendo ao autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito em ação de cobrança, sendo incabível alegação genérica de abusividade dos encargos sem prova técnica que demonstre sua inadequação.”.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XXXV

Código de Processo Civil, arts. 98, § 3º; 99, § 3º; 373, I e II; 85, § 11

Código Civil, art. 206, § 5º, I

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.
8013619-28.2022.8.05.0274

em que figuram como
Apela
nte

JANAINA RIOS OLIVEIRA CAMPOS
e apelado
DACASA FINANCEIRA S/A SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora